Tribunal: TJDFT
Processo: 0730284-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730284-43.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANTÔNIO CARLOS PRIORI, JOSÉ ANTÔNIO BRUGNEROTTO, NELSO THOME, KLEMENS WRONSKI, PEDRO LORENSKI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRRECORRIBILIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. MULTA. CABÍVEL. ARTIGO 400 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A produção antecipada de prova é uma ação probatória autônoma, de rito simplificado, em que o requerente deverá expor as razões que justificam a necessidade da prova e os fatos em que ela deverá recair, cabendo ao juiz verificar tão somente o cabimento e a regularidade da prova a ser produzida, não podendo valorar o seu conteúdo. Neste procedimento simplificado não se admitirá defesa ou recurso, salvo quando a decisão indeferir totalmente a prova pleiteada. Inteligência do art. 382, §4o do CPC. 1.1. No caso dos autos, a sentença não admite recurso quanto ao mérito, uma vez que não houve o indeferimento da produção de prova requerida. Recurso conhecido em parte. 2. O atual ordenamento jurídico prevê expressamente a possibilidade de o juiz adotar de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias para que o documento seja exibido, sendo cabível a fixação de multa diária pelo descumprimento. Inteligência do artigo 400 do CPC. 3. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC. 3.1. Aquele que deu causa à instauração do processo ao se recusar a entregar os documentos requeridos, bem como resistir ao pedido inicial, deve arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, conforme princípio da causalidade. Precedentes. 4. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 381 do Código de Processo Civil, asseverando ser descabida, no caso, a produção antecipada de provas, por ausência de justificativa plausível para tanto; b) artigo 400 do CPC, uma vez inaplicável, na hipótese, a fixação de multa por descumprimento. No aspecto, colaciona julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. c) artigo 85 também da Lei Adjetiva Civil, sustentando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, devendo os honorários serem suportados pela parte recorrida no caso dos autos, ou, mantida a condenação do recorrente, reduzidos de forma proporcional. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/DF 37.808 e OAB/MG 77.167 (id 32589379, pág. 7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Registre-se que, diante do preparo insuficiente, o recorrente foi intimado a recolher em dobro o valor, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC (id 32599981). Conforme certidão de id 32926580, o recorrente deixou transcorrer, inerte, o prazo referido. Desatendidas a determinação legal e a intimação para pagamento em dobro do preparo, forçoso reconhecer a deserção do recurso. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a referida deserção, o recurso não ultrapassaria a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, pelas razões a seguir. O recurso especial não reúne condições de trânsito com relação à mencionada contrariedade aos artigos 381 e 400, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pelo cabimento da produção antecipada de provas, bem como pelo cabimento das astreintes. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Especificamente sobre o cabimento das astreintes, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em regra, não se mostra possível, no âmbito do recurso especial, o afastamento e a revisão do valor fixado a título de multa diária (astreintes) pelo descumprimento de decisão judicial, pois tal providência exige a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ” (RCD no AgInt no AREsp 632.382/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 14/10/2021). Referido veto sumular também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 85 do CPC, pois à luz do entendimento da Corte Superior, “É inviável a apreciação, em sede de recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1907253/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 9/3/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no REsp 1983380, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 10/3/2022. Registre-se, ainda, que “Somente em hipóteses excepcionais, de valor manifestamente exagerado ou ínfimo, é que esta Corte revisa a fixação da verba honorária. No caso, a discussão acerca do quantum da verba honorária encontra-se no contexto fático-probatório dos autos, o que obsta o revolvimento do valor arbitrado nas instâncias ordinárias pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento da Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no AgInt no AREsp 1549785/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Confira-se, de semelhante teor, o AgInt no REsp 1923950/TO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva requerido pelo recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012